Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-88.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010709-88.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTHUR MARTINS DE OLIVEIRA SENA - CPF: 089.636.976-57 (RECORRENTE), LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI - CPF: 006.874.680-60 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 12 HORAS– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A alteração da malha aérea, ainda que comprovada (o que não é o caso dos autos), configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há perda de conexão, e realocação com atraso de 12 horas para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em quantia insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo e realocação com atraso de 12h para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) CONDENO a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a parte autora pelos danos morais sofridos.

A parte promovente interpôs recurso inominado e requereu a majoração da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente recorreu visando a majoração da indenização por dano moral.

No caso, alega o promovente que adquiriu passagens aéreas da promovida, cujo voo estava agendado para 06h10min do dia 25/01/2019, com previsão de escala em Brasília, às 08h45min, afirmando que o voo chegou corretamente em Brasília, se tinha a previsão de partida 09h25min e chegada em Belo Horizonte às 10h35min, o que não ocorreu.

Sustenta que chegando em Brasília fora informado que teria que viajar às 16h40min, ou seja, 7 (sete) horas após o previsto, conforme ticket de embarque anexo, contudo, o voo saiu as 18h20min e chegou em Belo Horizonte às 22h00min horas. Assim, o voo teve um atraso de 12 (doze) horas para a chegada ao destino final.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para majorar o valor da indenização por dano moral.

O atraso é incontroverso, porém a parte promovida entende que não praticou qualquer ato ilícito em razão da necessidade de alteração da malha aérea, o que entende que excluir sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão, sobretudo diante do atraso de 12h para a chegada do consumidor ao destino final.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há perda de conexão e realocação com atraso de quase 12 horas para chegada ao destino final.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, no caso, deve ser majorado porque fixado em quantia insuficiente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021